Tribunal: STJ
Processo: 1021083-72.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594263 - MT (2024/0089947-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
AGRAVADO
: DANIEL HIPOLITO MACHADO
ADVOGADOS
: RODRIGO DUARTE DA SILVA - SC017324
NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN - SC023300
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no que tange à incidência da Súmula 83/STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada proferida pela Presidência desta Corte foi
mantida, pois a parte agravante não impugnou de maneira
específica e suficiente o argumento de que o acórdão está em
consonância com a jurisprudência do STJ, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica à incidência da Súmula
83/STJ inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme entendimento consolidado pela Corte
Especial do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48134109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: facddb64-1628-4c47-a0ce-23d1624e779b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
03/06/2025
09/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48134109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/06/2025 15:57:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/06/2025. Código de Controle do Documento: facddb64-1628-4c47-a0ce-23d1624e779b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2594263 - MT (2024/0089947-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
AGRAVADO
: DANIEL HIPOLITO MACHADO
ADVOGADOS
: RODRIGO DUARTE DA SILVA - SC017324
NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN - SC023300
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica a todos os fundamentos da decisão recorrida,
conforme exigido pelos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente no que tange à incidência da Súmula 83/STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada proferida pela Presidência desta Corte foi
mantida, pois a parte agravante não impugnou de maneira
específica e suficiente o argumento de que o acórdão está em
consonância com a jurisprudência do STJ, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
4. A ausência de impugnação específica à incidência da Súmula
83/STJ inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme entendimento consolidado pela Corte
Especial do STJ.
Documento eletrônico VDA47869799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:13
Código de Controle do Documento: 7868c793-64f9-4404-9166-abdaab6d166b

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil SA contra
decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do agravo em recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega que não incide a
Súmula 83/STJ. Sustenta que impugnou os fundamentos aplicados na decisão
agravada.
Pede a suspensão do processo pelo Tema 1290/STF (e-STJ fl. 260).
Argumenta que, "tendo o agravante impugnado os fundamentos do
despacho denegatório, não há que se exigir que os mesmos tenham sido infirmados
como condição para conhecimento do recurso, vez que aí estar-se-á diante do mérito
recursal. Logo, não se mostra plausível, nessa hipótese, deixar de conhecer do
recurso sob o argumento de ausência de impugnação ao teor da Súmula 83 do STJ"
(e-STJ fl. 266).
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ fl. 281).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno interposto é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o,
do Código de Processo Civil.
Em preliminar, cumpre esclarecer que a matéria relativa ao cabimento
do chamamento ao processo não guarda relação com o Tema 1.290, inexistindo
qualquer risco de decisões conflitantes, por isso não há falar em suspensão do
processo nesta sede de jurisdição. Confira-se:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1.
TEMA N.o 1290 REFERENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1.445.162/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE,
POR SE TRATAR DE MATÉRIAS DISTINTAS. 2. CHAMAMENTO AO
Documento eletrônico VDA47869799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:13
Código de Controle do Documento: 7868c793-64f9-4404-9166-abdaab6d166b

PROCESSO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 568
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vistas que a matéria relativa ao cabimento do
chamamento ao processo não guarda relação com o Tema n.o 1.290,
inexistindo qualquer risco de decisões conflitantes, não há que se falar
em suspensão do processo nesta sede de jurisdição.
2. Reconhecida a solidariedade passiva, pode o credor demandar
contra qualquer dos devedores solidários, cabendo àquele,
facultativamente, o chamamento ao processo.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.536.284/SC, Relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
19/08/2024
22/08/2024

A análise dos argumentos recursais não indica hipótese que resulte na
reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados, motivo
pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos anteriormente expostos,
os quais transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ fls.
251-252):

É, no essencial, o relatório. Decido.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu
o
recurso
especial,
considerando:
ausência
de
prequestionamento, Súmula 83/STJ e ausência/erro de indicação de
artigo de lei federal violado - Súmula 284/STF.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
Súmula 83/STJ.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial. A propósito:

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973.
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência,
nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal
premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de
Documento eletrônico VDA47869799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:13
Código de Controle do Documento: 7868c793-64f9-4404-9166-abdaab6d166b

admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido
de que pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando
a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de
várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em
sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra
exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015,
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30/11/2018
.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253,
parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser realizada de forma efetiva,
Documento eletrônico VDA47869799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:13
Código de Controle do Documento: 7868c793-64f9-4404-9166-abdaab6d166b

concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas
ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182
/STJ.
No presente caso, embora o agravante tenha mencionado os óbices ao
acolhimento das suas razões, limitou-se a tecer argumentação genérica quanto à
sua não incidência, sem impugnar devidamente a incidência da Súmula 83/STJ.
Dito mais claramente, nas razões de agravo em recurso especial a
defesa não impugnou de maneira específica e suficiente o argumento de que o
acórdão está em consonância com a jurisprudência desta col. Corte, que sustentou a
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, e não apresentou fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir tal decisão, o que inviabiliza o conhecimento das
insurgências.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47869799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/06/2025 15:41:13
Código de Controle do Documento: 7868c793-64f9-4404-9166-abdaab6d166b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.594.263 / MT
Número Registro: 2024/0089947-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068817120188110004
00084652819944013400
10210837220238110000
68817120188110004
84652819944013400
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
AGRAVADO
: DANIEL HIPOLITO MACHADO
ADVOGADOS : RODRIGO DUARTE DA SILVA - SC017324
NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN - SC023300
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199
AGRAVADO
: DANIEL HIPOLITO MACHADO
Documento eletrônico VDA48074975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:19
Código de Controle do Documento: e4af8c96-8c5e-48eb-8eca-07533f02b123

ADVOGADOS : RODRIGO DUARTE DA SILVA - SC017324
NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN - SC023300
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:19
Código de Controle do Documento: e4af8c96-8c5e-48eb-8eca-07533f02b123